Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS. REVELIA. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação monitória, a qual decretou a revelia da parte agravante. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer a reforma da decisão propugnando pela abertura de prazo para apresentação de contestação. Argumenta que a procuração juntada aos autos não confere poderes específicos para atuar na causa, de modo a considerar o advogado citado em seu nome. Aduz não ter sido o causídico citado em nenhuma publicação oficial para apresentação da defesa.
2. O art. 239 do CPC dispõe que, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. 2.1. O §1o do referido artigo determina: “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
2.2. O causídico requereu sua habilitação nos autos, ocasião por meio da apresentou procuração sem poderes especiais para receber citação.
3. Na hipótese dos autos, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, dentre outros, receber citação, consoante dispõe o art. 105 do CPC: “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.
4. A juntada de instrumento de mandato, sem poderes especiais para receber citação, não pode ser tida como comparecimento espontâneo da parte ré. 4.1. Assim, tendo em vista a ausência de poderes dos procuradores para receberem citação, devido é o provimento do recurso. 4.2. Veja: “(...) 2. Ocorrendo a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo para oferecimento da contestação na data da juntada das procurações. (...)”. (07054536220208070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 15/2/2021).
5. Agravo de instrumento provido.